Tribunal: STJ
Processo: 5034868-92.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181365 - SC (2024/0415428-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SÚMULA N. 7 DO STJ E 284 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
o reconhecimento do direito de manter na base de cálculo dos créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS o ICMS incidente sobre a operação de
aquisição de bens/itens e serviços, afastando-se o disposto no art. 3o, §2o,
III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, acrescentado pela Medida
Provisória n. 1.159/2023 e posteriormente na MP n. 1.147/22, convertida na
Lei n. 14.592/2023. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
II - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto,
confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
, AgRg no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
Documento eletrônico VDA48393847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 687ad082-e057-47c1-8041-6a2d26248c43

interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
. O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
10/3/2017
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
V - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai
de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Ademais, o reexame do acórdão recorrido,
em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos
apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não
a quo
foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 687ad082-e057-47c1-8041-6a2d26248c43

Documento eletrônico VDA48393847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 687ad082-e057-47c1-8041-6a2d26248c43

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181365 - SC (2024/0415428-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SÚMULA N. 7 DO STJ E 284 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
o reconhecimento do direito de manter na base de cálculo dos créditos das
contribuições ao PIS e à COFINS o ICMS incidente sobre a operação de
aquisição de bens/itens e serviços, afastando-se o disposto no art. 3o, §2o,
III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, acrescentado pela Medida
Provisória n. 1.159/2023 e posteriormente na MP n. 1.147/22, convertida na
Lei n. 14.592/2023. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
II - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto,
confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
, AgRg no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
. O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
10/3/2017
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
V - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai
de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Ademais, o reexame do acórdão recorrido,
em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos
apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
ratio decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não
a quo
foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 4o Região, assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TESE
TEMA 69/STF. DIREITO À ASSUNÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A
INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP 1.159/23. LEI
14.592/23. PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO.
INEXISTENTE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE,
NÃO-
CUMULATIVIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

1. Com a edição da MP 1.159/23 e a alteração do disposto no art. 03o, § 2o, das Leis
10.637/02 e 10.833/03, explicitamente excluiu-se os valores de ICMS de operações de
aquisição da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS (inciso III), respeitada a
anterioridade nonagesimal quanto à produção de seus efeitos (art. 03o). A norma se manteve
com a superveniência da Lei 14.592/23.
2. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a
sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do
ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
3. Os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de compra não são aptos ao
creditamento em PIS e COFINS não-cumulativo, frente à expressa previsão do art. 3o, §2o,
III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e
constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF (TRF4,
Segunda Turma, AC 5020061- 76.2023.4.04.7100, Relator Eduardo Vandré Oliveira Lema
Garcia, juntado aos autos em
).
26/09/2023
4. Em sua materialidade, a medida não importa em qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade, atentando-se para a ordem constitucional no sentido de que os valores
destacados do ICMS não se sujeitam à tributação do PIS/COFINS, expurgando em simetria
os valores também no regime de crédito pela via não cumulativa. Inexistente
desproporcionalidade, ante o quanto disposto no RE 574.706 e em sendo possível ao
legislador delimitar o que se entende por custo de aquisição para fins de creditamento
(TRF 3a Região, 6a Turma, AC na 5002374- 28.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador
Federal Luís Antonio Johonsom di Salvo, julgado em
.)
12/11/2023

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Essas questões foram devidamente indicadas, de modo a cumprir o requisito de
delimitação clara da matéria. Não há, portanto, fundamento para a aplicação da Súmula 284
/STF.
[...]
Veja-se que a r. decisão sustenta que a Agravante não delimitou de forma clara as
violações apontadas, atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF, entretanto, o r. Ministro
Relator não especifica quais dispositivos legais indicados no recurso especial carecem de
fundamentação ou delimitação clara. Essa ausência de especificidade compromete o
entendimento da Agravante quanto às razões que levaram ao não conhecimento do recurso.
No entanto, a Agravante sustentou no recurso especial que o art. 3o, § 2o, inc. III, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, violam a sistemática do regime de não cumulatividade do
PIS e da COFINS, previsto nos artigos 1o e 3o, §1o, dos mencionados diplomas legais, que
asseguram aos contribuintes o direito ao desconto de créditos sobre o valor das entradas de
insumos e mercadorias.
Portanto, o que se fundamenta no Recurso Especial levado ao conhecimento deste
Colendo STJ é de que o entendimento exarado no acórdão recorrido, que julgou ser válida a
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

exigência de retirada do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição para
cálculo dos créditos das contribuições ao PIS/COFINS, viola a sistemática da não
cumulatividade destas próprias contribuições, notadamente pelo método subtrativo indireto,
de base contra base.
[...]
Ainda, o recurso especial interposto pela agravante apresentou questões
eminentemente jurídicas, relacionadas à correta interpretação da legislação tributária no
tocante ao creditamento de ICMS no regime não cumulativo de PIS e COFINS,
especialmente à luz das alterações trazidas pela Lei no 14.592/2023, que incluiu o inciso III,
no §2o, do art. 3o, das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03, assim, não há necessidade de reexame
de fatos ou provas.
[...]
Desse modo, a análise da pretensão recursal e a alteração do que restou decidido na
instância ordinária prescindem do reexame do conjunto fático-probatório da causa, eis que
as premissas fáticas (contextualização da causa de pedir) encontram-se devidamente
assentadas no acórdão recorrido, e a matéria em discussão é exclusivamente de direito,
afastando, com isso, o óbice da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
Desse modo, as questões ventiladas no recurso especial foram examinadas e decididas
na instância ordinária, restando atendido o requisito de admissibilidade do
prequestionamento. Assim, não há que se falar na incidência dos óbices previstos nas
Súmulas no 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
[...]
Por essa razão, dada a superveniência da situação relatada acima, requer seja
determinado o sobrestamento do feito em atenção ao disposto nos arts. 927, 1.030, III, e
1.036, § 1o, do CPC e art. 256-L, do RISTJ, até ulterior deliberação desse e. STJ, tendo em
vista a conclusão do R Esp 2150848/RS junto à Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:27
Código de Controle do Documento: 3d1ccf91-70a6-478f-aae8-0354dccf0ed4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.181.365 / SC
Número Registro: 2024/0415428-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50348689220234047200
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 83630411-d791-413f-9d1b-0491a8b463f1

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 83630411-d791-413f-9d1b-0491a8b463f1